Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-25.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015906-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CECILIA TEREZINHA KUNZLER - CPF: 318.921.400-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS RENAGRO E ANOREG. AUSÊNCIA DE ACESSO OPERACIONAL PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PELA PARTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial pelos sistemas RENAGRO e ANOREG, ao fundamento de inexistência de acesso do magistrado ao sistema RENAGRO e de ausência de demonstração, pela exequente, da impossibilidade de realizar diretamente a diligência perante a ANOREG. O agravante sustenta que as ferramentas eletrônicas devem ser disponibilizadas pelo Juízo com fundamento no princípio da cooperação processual e requer a reforma da decisão para determinar a realização das pesquisas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo deve determinar pesquisa patrimonial via sistema RENAGRO quando não possui acesso operacional à ferramenta e a parte não demonstra impossibilidade de realizar a diligência diretamente; e (ii) estabelecer se a expedição de diligência via ANOREG depende de demonstração concreta da impossibilidade ou dificuldade de obtenção das informações pela própria parte interessada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo não pode ser compelido a realizar diligência por sistema ao qual não possui acesso operacional, circunstância que inviabiliza a determinação de pesquisa via RENAGRO.

4. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC impõe deveres a todos os sujeitos do processo, inclusive à parte exequente, que deve adotar postura ativa na busca da satisfação do crédito e demonstrar a impossibilidade concreta de obtenção direta das informações pretendidas.

5. A ausência de comprovação da inviabilidade de acesso direto às informações junto ao RENAGRO e à ANOREG afasta a necessidade de intervenção judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

6. O deferimento, pelo Juízo de origem, de outras medidas executivas, como consultas via RENAJUD e inclusão em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD, demonstra o regular prosseguimento da execução com utilização dos meios executivos disponíveis e adequados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 22787416520258260000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025, DJe 10.10.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 22019967820248260000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 2.10.2024; TJ-DF, Processo n. 07020242220228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 19.4.2022, DJe 31.5.2022; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 13880968720258130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 27.8.2025, DJe 29.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0006241-38.2010.8.11.0040, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial pelos sistemas ANOREG e RENAGRO, ao fundamento de que o Juízo não possui acesso ao sistema RENAGRO e de que a diligência junto à ANOREG pode ser realizada diretamente pela própria parte interessada, a qual não demonstrou a impossibilidade de promovê-la por meios próprios (Id 229391100).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os sistemas ANOREG e RENAGRO “
constituem ferramentas disponibilizadas ao Juízo, cuja utilização decorre diretamente do princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, sendo irrazoável e ilegal o indeferimento das pesquisas
”. Alega, ainda, que a decisão contraria a jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a legitimidade da utilização de ferramentas eletrônicas de busca patrimonial sem exigência de esgotamento prévio de diligências ordinárias, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que sejam determinadas as pesquisas nos referidos sistemas (Id 360444381).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da pesquisa via RENAGRO:

A controvérsia, neste ponto, consiste em definir se o Juízo deve determinar a realização de pesquisa patrimonial pelo sistema RENAGRO, em execução fiscal na qual já foram realizadas diligências anteriores de constrição patrimonial.

Sem razão o agravante, contudo. O indeferimento do pedido apoia-se em dois fundamentos autônomos e igualmente suficientes para sua manutenção.

O primeiro é de ordem operacional: a própria decisão agravada consignou expressamente que "
este magistrado não tem acesso ao RENAGRO
" (Id 229391100). Não se pode exigir do Juízo a adoção de diligência para a qual não dispõe de acesso, sendo inviável a reforma da decisão nesse ponto.

O segundo fundamento, de ordem processual, reside na ausência de demonstração, pela parte exequente, da impossibilidade de realizar a pesquisa diretamente, por meios próprios. O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que evidenciasse a inviabilidade do acesso direto ao sistema, limitando-se a requerer a intervenção judicial sem justificativa idônea para tanto.

Cumpre destacar, ainda, que o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, invocado pelo agravante como fundamento do recurso, dirige-se a todos os sujeitos do processo, e não exclusivamente ao Juízo.

Nesse sentido, a sua incidência pressupõe que a parte exequente também adote postura ativa na busca pela satisfação do crédito, esgotando as diligências que lhe são acessíveis antes de requerer a intervenção judicial. A ausência de demonstração da impossibilidade ou da dificuldade concreta de realizar as pesquisas por meios próprios revela-se, portanto, incompatível com os deveres que esse mesmo princípio impõe a todos os sujeitos processuais, esvaziando a pretensão recursal nesse aspecto.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou que:

(...)

4. Não foi demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações diretamente pela parte, o que justifica o indeferimento do pedido de expedição de ofício.

(TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 22787416520258260000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025, DJe 10.10.2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) Realização de pesquisas junto ao RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas) e SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) – Informações que podem ser obtidas pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Judiciário – Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22019967820248260000 São Bernardo do Campo, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j.: 2.10.2024, 38ª Câmara de Direito Privado).

II –
Da pesquisa via ANOREG:

Em relação à ANOREG, a controvérsia, neste ponto, consiste em definir se o Juízo deve determinar a realização de pesquisa patrimonial pelo sistema, considerando que a parte exequente não demonstrou a impossibilidade de realizar a diligência por meios próprios.

Sem razão o agravante.

O fundamento central da decisão recorrida reside precisamente na ausência dessa demonstração, tendo o magistrado de origem consignado que "
esta diligência compete à parte interessada
" e que "
a exequente sequer demonstrou a sua impossibilidade na realização da pesquisa
" (Id 229391100). Tal entendimento merece ser integralmente mantido.

A intervenção judicial para obtenção de informações junto a entidades como a ANOREG pressupõe que a parte demonstre, de forma concreta, a impossibilidade ou a peculiar dificuldade de acesso direto às informações pretendidas. Sem essa demonstração, o pedido de expedição de ofício pelo Juízo revela-se prematuro.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao apreciar pedido de pesquisa junto à ANOREG, consignou que:

(...) 3. O pedido de pesquisa de bens na Anoreg e no SNCR não merecem acolhida, isso porque a Associação de Notários e Registradores é entidade de classe que não dispõe de informações acerca de imóveis e seus respectivos proprietários, as quais estão disponíveis nos Cartórios de Registros de Imóveis competentes. (TJ-DF, n. 07020242220228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 19.4.2022, DJe 31.5.2022).

Ainda nessa direção, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que:

(...) A expedição de ofício à ANOREG não é adequada, porquanto a entidade não possui função de centralização ou fornecimento de dados registrais, sendo a busca de bens viável mediante diligências extrajudiciais e utilização dos sistemas judiciais específicos.

(TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 13880968720258130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 27.8.2025, DJe 29.8.2025).

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência dos Tribunais pátrios converge no sentido de que a expedição de ofício à ANOREG não constitui medida de competência exclusiva do Juízo, sendo viável o acesso direto pela parte interessada. A ausência de qualquer demonstração, pelo agravante, da impossibilidade ou da dificuldade concreta de realizar a pesquisa por meios próprios afasta a necessidade de intervenção judicial para esse fim.

Importa destacar, por oportuno, que a decisão agravada não se limitou a indeferir as pesquisas ora discutidas. Ao contrário, o Juízo de origem deferiu diversas outras diligências patrimoniais, como a consulta via RENAJUD e a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD (Id 229391100), o que demonstra que a execução prossegue com os meios disponíveis e adequados à satisfação do crédito.

Assim, ausente a demonstração da impossibilidade ou da dificuldade concreta de realizar as pesquisas por meios próprios, e verificada a inviabilidade operacional de acesso do Juízo ao sistema RENAGRO, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026